Tribunal: TJSP
Processo: 2245082-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão do curso do processo executivo. Consideração de que estão reunidos os requisitos, consubstanciados na probabilidade do direito e do fundado perigo de dano. Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Hipótese em busca a embargante o reconhecimento do seu direito à meação sobre o

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão do curso do processo executivo. Consideração de que estão reunidos os requisitos, consubstanciados na probabilidade do direito e do fundado perigo de dano. Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Hipótese em busca a embargante o reconhecimento do seu direito à meação sobre o imóvel que foi alcançado pela constrição judicial. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2245082-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
HENRIQUE MATTAR, é agravada FABIOLA DA SILVA FAGGIONI,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37440
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2245082-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE MATTAR
AGRAVADA: FABIOLA DA SILVA FAGGIONI
INTERESSADO: PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES
EMBARGOS DE TERCEIRO. Tutela de urgência
deferida para determinar a suspensão do curso do
processo executivo. Consideração de que estão reunidos
os requisitos, consubstanciados na probabilidade do
direito e do fundado perigo de dano. Inexistência de
risco de irreversibilidade do provimento antecipado na
espécie.
Hipótese
em
busca
a
embargante
o
reconhecimento do seu direito à meação sobre o imóvel
que foi alcançado pela constrição judicial. Concessão da
tutela de urgência mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 19, que, em embargos de terceiro, determinou a suspensão do curso do
processo executivo.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não estão reunidos os
requisitos necessários para a concessão da ordem de suspensão do curso do processo
executivo, salientando que deve ser observada apenas a meação do cônjuge, na
hipótese de alienação judicial do bem. Tece outras considerações sobre os fatos,
postulando, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É que há nos autos prova bastante da probabilidade do direito
postulado e do fundado receio da verificação de dano de difícil reparação,
afigurando-se plenamente justificável o pleito de suspensão do curso do processo
executivo, haja vista que comprovou a embargante ser detentora da meação sobre o
imóvel [cujo direito busca seja judicialmente declarado] alcançado pela constrição
judicial, bem assim que está curso a ação de divórcio que propôs contra o executado,
ora interessado, a par do que o imóvel arrestado sequer foi convertido em penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte e tendo em vista que a antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional faz-se admissível quando existente a probabilidade do direito
invocado, bem assim fundado receio de dano de difícil reparação ao postulante,
dúvida não há remanescer no sentido de que a postulação deduzida pela embargante
estava mesmo a comportar guarida, mesmo porque inexiste na espécie perigo de
irreversibilidade da tutela antecipatória, valendo anotar que, como bem ressaltou o
magistrado, resultaram devidamente comprovados pela embargante o domínio e a
posse sobre o imóvel arrestado.
Logo, estabelecida de modo inequívoco a plausibilidade do
direito invocado pela embargante e a juridicidade do pleito voltado a resguardar sua
meação, afastado, ainda, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado,
mantem-se a tutela de urgência na forma deferida pelo douto juiz da causa.
Como remate, oportuno salientar que, em consulta realizada
ao andamento processual da execução, constatei que, em duas oportunidades,
determinou o magistrado que o exequente, ora agravante, promovesse o regular
andamento do feito, sendo certo que, em ambas as oportunidades, quedou-se ele
inerte, sequer cuidando de requerer a conversão do arresto do imóvel litigioso em
penhora ou, ainda, de buscar a localização de outros bens penhoráveis pertencentes
ao devedor, mediante utilização dos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)